Tribunal: TJSP
Processo: 9000037-20.2020.8.26.0050
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Nuevo Campos
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – DECRETO 9.246/2017 – PLEITO DE COMUTAÇÃO – AUSÊNCIA DO REQUISITO OBJETIVO – CONDENAÇÃO SUPERVENIENTE – RECURSO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000622587
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução
Penal no 9000037-20.2020.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é
agravante PAULO ALEXANDRE FERREIRA, é agravado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RACHID
VAZ DE ALMEIDA (Presidente) e CARLOS BUENO.
São Paulo, 7 de agosto de 2020.
NUEVO CAMPOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000037-20.2020.8.26.0050
2
AGRAVO EM EXECUÇÃO no 9000037-20.2020.8.26.0050.
MM. Juiz de Primeira Instância: Dr. Diego Bocuhy Bonilha.
Comarca: São Paulo SP.
Agravante: Paulo Alexandre Ferreira.
Agravada: Justiça Pública.
Voto no 46.181.
AGRAVO EM EXECUÇÃO
DECRETO 9.246/2017

PLEITO DE COMUTAÇÃO AUSÊNCIA DO REQUISITO
OBJETIVO

CONDENAÇÃO
SUPERVENIENTE

RECURSO IMPROVIDO.
Vistos.
Trata-se de agravo em execução interposto por
Paulo Alexandre Ferreira contra a r. decisão monocrática de fls. 40/41,
que, em 20/08/2019, indeferiu seu pleito de comutação formulado com
base no Decreto 9.246/2017.
Pugna a defesa, em suma, pela concessão da
comutação, por entender presentes os requisitos necessários, previstos no
Decreto Presidencial (fls. 50/51 verso).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000037-20.2020.8.26.0050
3
Contra-minutado o agravo (fls. 54/60), a r.
decisão agravada foi mantida (fl. 61).
A D. Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo
não provimento do recurso (fls. 75/79).
É, em síntese, o relatório.
O agravo não procede.
O sentenciado não preenche o requisito objetivo
previsto no Decreto 9.246/2017, necessário à concessão da comutação.
Pelo que verte dos autos, o sentenciado, enquanto
cumpria pena em livramento condicional, foi preso em flagrante pela
prática de novo crime, em 27/04/2002, o que deu ensejo a nova
condenação (Proc. 834/02 fl. 28).
Importa considerar, também, que, pelo que verte
dos autos, o sentenciado também descumpriu condições fixadas para a
prisão albergue domiciliar, tendo sido preso em flagrante pela prática de
novo delito após obter o benefício de progressão de regime prisional.
É certo que, a teor do inciso I do art. 4o do
Decreto 9.246/2017, não se concederá o benefício se houver a aplicação de
sanção pela prática de falta disciplinar de natureza grave somente nos doze
meses anteriores à publicação do Decreto.
Todavia, importa considerar que a situação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000037-20.2020.8.26.0050
4
prática de novo delito pelo sentenciado, enquanto estava em gozo de
benefício de livramento condicional, bem como o descumprimento de
condições fixadas para a prisão albergue domiciliar, não se confunde com
a prática de falta disciplinar, havendo, à evidência, efeitos jurídicos
distintos, considerada a necessária interpretação sistemática e teleológica
no âmbito da execução penal.
Portanto, nos termos do inciso IV do art. 4o do
Decreto 9.246/2017, inviável a concessão do benefício em questão.
Como se vê, de rigor a manutenção da r. decisão
recorrida.
Face ao exposto, meu voto nega provimento ao
recurso.
NUEVO CAMPOS
Relator